Tribunal: TJDFT
Processo: 0708057-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO “TIDEM”. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ACUMULAÇÃO DE VÍNCULO REMUNERADO. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 897 DO STJ. TEMA 666 DO STF. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que acolheu a prejudicial de mérito e julgou improcedente o pedido de ressarcimento ao erário público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurado nos autos qualquer ilícito decorrente de improbidade administrativa ou ilícito penal, forçoso reconhecer que a presente ação está sob o crivo da prescrição, segundo Tema 666 do STF, não se aplicando o Tema 897. 3.1. O prazo prescricional, de acordo com a Teoria da Actio Nata, tem início a partir da ciência inequívoca da administração acerca do dano praticado por seu servidor, constituindo este o momento quando deveria o Órgão Público requerer a reparação do direito violado. Prazo prescricional passou a correr a partir desse momento. Inércia da administração em investigar o fato. Prescrição ocorrida em 2016. Processo administrativo somente teve início em 2018. Impossibilidade de cobrança judicial.
3.2. No caso, a Administração teve ciência do fato – exercício do magistério em rede privada de ensino em 09/2011, a partir de que passou a fluir o prazo prescricional, contudo ficou inerte quanto à pretensão de ressarcimento de valores recebidos a título de TIDEM. Somente em 06/2024 propôs a respectiva ação de ressarcimento, quando já decorrido o lapso prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32.
3.3. Ademais, desde 2007 teve ciência, por meio de Nota de Auditoria do TCDF, da determinação para apuraram-se os fatos, momento em que poderia ter proposta a respectiva ação de ressarcimento, somente o fazendo 17 (dezessete) anos depois.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9784/1999 54; Lei Distrital 356/1992 2 3; Decreto 20910/1932.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 897 e 666. TJDFT, Acórdão 2026067, 0717535-35.2024.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025. Acórdão 2008223, 0715967-81.2024.8.07.0018, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.